Tribunal: TJDFT
Processo: 0724219-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724219-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA AGRAVADO: WILSON FIEL DOS SANTOS, DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA, ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os agravados, Wilson Fiel dos Santos, Dirlene Fiel dos Santos de Souza, Robson Neves Fiel dos Santos, para apresentarem contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator